Tribunal: TJES
Processo: 5004112-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004112-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: AMANDA QUINTAS ADEODATO

AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S/A, BANCO ITAUCARD S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA.
DEFERIMENTO.
RECURSO PROVIDO.

1.

Não se afigura recomendável,
ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a manutenção do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito em razão de contratos cuja validade e autenticidade são, em última análise, objeto de contestação.

2.

Há de se verificar, oportunamente, perante o juízo de primeiro grau, a validade dos instrumentos contratuais cuja autenticidade e validade são questionadas pela agravante.

3.

Outrossim, não se pode olvidar que a baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o julgamento final da ação, não trará prejuízos aos agravados, sendo possível a sua reversão caso constatada a improcedência dos pedidos, o que, todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos.

4.

Afigura-se pacifico o entendimento acerca da possibilidade de concessão de tutela antecipada
inaudita altera pars
, o que não representa, por si só, ofensa ao contraditório que restara postergado.

5.

Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
12
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004112-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMANDA QUINTAS ADEODATO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004112-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: AMANDA QUINTAS ADEODATO

AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S/A, BANCO ITAUCARD S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AMANDA QUINTAS ADEODATO
visando reformar a decisão proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
com pedido de tutela de urgência, proposta pela Agravante em face de
BANCO BRADESCO S/A, BANCO ITAUCARD S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A
, na qual busca a declaração de inexistência das dívidas oriundas dos Contratos de n.ºs 000070100786022, 002785369850000 e 126414917000045CT, bem como a condenação dos Bancos Réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões,

apresentadas no ID 2602214, a Agravante argumenta, em síntese, que nunca teve qualquer relação com as instituições financeiras demandadas, que estas se recusaram a fornecer os documentos atinentes às transações que culminaram na inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, e não ser possível produzir prova negativa, no caso, de que inexiste relação comercial com os agravados.

Por ocasião da decisão do ID 2652866 foi deferida a tutela recursal, sendo determinado aos agravados a retirada das restrições lançadas sobre o nome da agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 72 (setenta e duas horas), sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Contrarrazões apenas pelo BANCO BRADESCO S/A (ID 3018391).

É o que me cabia relatar. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 10 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004112-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: AMANDA QUINTAS ADEODATO

AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S/A, BANCO ITAUCARD S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AMANDA QUINTAS ADEODATO
visando reformar a decisão proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
com pedido de tutela de urgência, proposta pela Agravante em face de
BANCO BRADESCO S/A, BANCO ITAUCARD S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A
, na qual busca a declaração de inexistência das dívidas oriundas dos Contratos de n.ºs 000070100786022, 002785369850000 e 126414917000045CT, bem como a condenação dos Bancos Réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suma, a agravante defende que nunca teve qualquer relação com as instituições financeiras demandadas, que estas se recusaram a fornecer os documentos atinentes às transações que culminaram na inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, e não ser possível produzir prova negativa, no caso, de que inexiste relação comercial com os agravados.

Após a devida analise dos documentos formadores do presente instrumento, entendo que assiste razão à agravante. Em que pese o entendimento do Julgador de origem, tenho como razoável a retirada do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito, pois, existem evidências da inexistência dos débitos em discussão, sendo razoável evitar a negativação do seu nome, ao menos até a conclusão da devida instrução processual na origem.

Cabe ressaltar que a autora é medica, e que somente os valores gastos para propositura da demanda de origem e do presente recurso já seriam praticamente suficientes para quitação dos débitos levados aos órgãos de proteção ao crédito pelos agravados, o que torna aparente a ilegalidade das restrições lançadas.

Ademais, é inviável exigir da agravante prova de que não tem relação comercial com os agravados, pois, tratar-se-ia de prova negativa, razão pela qual
tenho que não se afigura recomendável,
ao menos em sede de cognição sumária, manter as restrições creditícias lançadas sobre seu nome, até porque, caso comprovado no curso dos autos a efetiva existência de relações comerciais entre as partes, e o descumprimento, pela agravante, de quaisquer obrigações atinentes a estas, é plenamente possível a reinserção das restrições aqui questionadas.

Com efeito, há de se verificar, oportunamente, perante o juízo de primeiro grau, a validade dos instrumentos contratuais que implicaram na inserção do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.
Outrossim, não se pode olvidar que a baixa registral, ao menos até o julgamento final da ação, não trará quaisquer prejuízos aos agravados sendo, como dito, possível a sua reversão caso constatada a improcedência dos pedidos, o que, todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos.

De mais a mais, afigura-se pacifico o entendimento acerca da possibilidade de concessão de tutela antecipada
inaudita altera pars
, o que não representa, por si só, ofensa ao contraditório que restara postergado.

A propósito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. RETIRADA DE NOME DO SPC⁄SERASA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Afigura-se recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048169004925, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2017, Data da Publicação no Diário: 22/03/2017). [não existem destaques no original]

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CESSAÇÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO I- Considerando o mérito da ação originária, resta claro que apenas após a regular instrução processual com a produção das provas adequadas, será possível constatar-se se, de fato, os descontos mensais que vem sendo perpetrados nos proventos do agravante encontram substrato fático em contrato validamente celebrado entre as partes. II-
A tese do agravante baseia-se na alegação de que jamais pactuou contrato de empréstimo consignado com o agravado, não dispondo de provas pré constituídas para comprovar suas alegações. III- Apesar do banco agravado haver colacionado ao presente recurso cópia do contrato supostamente firmado pelo agravante, certo é que não se afigura possível, neste momento processual, a análise isolada do referido instrumento, cuja validade e autenticidade é contestada pelo agravante. IV- A suspensão dos descontos, ao menos até o julgamento do mérito da demanda originária, não trará prejuízos financeiros relevantes ao agravado, seja pela pequena quantia das parcelas mensais, seja pela possibilidade de reverter-se a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos
.
V- Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129006110, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU - Relator Substituto: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2013, Data da Publicação no Diário: 06/03/2013). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CDC. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IDOSA. VÁRIOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A relevância na fundamentação não se demonstra, haja vista que é inverossímil que uma senhora de 80 anos tenha de forma deliberada firmado mais de 50 contratos de empréstimos com a instituição financeira, os quais totalizam o valor de R$ 52.935,96 (cinquenta e dois mil reais e novecentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos).
2. A atitude mais razoável, no momento, é manter a decisão conforme proferida na origem, a fim de se evitar qualquer desconto até o julgamento da demanda, para não gerar prejuízo demasiado à agravada, parte notadamente hipossuficiente da relação. 3. A alegação de que o valor das astreintes é exorbitante, também não merece guarida, uma vez que o valor, ao contrário do afirmado, é proporcional e razoável, se imaginarmos que em caso de redução, perderá o sentindo de ser da medida imposta, já que não terá o caráter coercitivo, uma vez que trata-se na hipótese de Instituição Financeira, que detém grande poderio econômico, além de não configurar enriquecimento ilícito da agravada
.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012169003121, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 11/04/2017). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C⁄C PERDAS E DANOS - DECISÃO QUE SUSPENDEU PUBLICIDADE DE PROTESTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – DECISÃO MANTIDA - PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA – INEXIGÊNCIA DE CONTRACAUTELA – FACULDADE DO JUIZ – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1 – Preliminar: Embora a decisão não impinja ao agravante ¿qualquer ônus e⁄ou obrigação¿, não há como negar que a suspensão da publicidade do protesto o afeta diretamente, eis que teria condão de coagir o agravado ao pagamento. Preliminar REJEITADA, eis que verifico presente o interesse do agravante em recorrer. 2 – Mérito:

Sem pretensão de entrar no mérito da demanda originária, entendo patente que o serviço prestado pela administradora agravante ao condomínio agravado, está sob discussão judicial.
Ademais, sopesando os riscos, é muito mais evidente o risco de grave lesão com o protesto, do que com a suspensão dele
. 3 – A decisão que deferiu a suspensão do protesto se deu com base no poder geral de cautela do juiz, que, analisando o caso, não vislumbrou necessidade de caução. Por ser faculdade do magistrado, tampouco por não visualizar neste caso a necessidade da contracautela, entendo pela manutenção da decisão na forma como foi proferida. 4 – Por fim, não merece respaldo a tese de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Há de se ressalvar que uma fundamentação concisa não se confunde com a ausência de fundamentação. (AgRg no RMS 33.772⁄MS, STJ, julgado em 20⁄05⁄2014) 5 – Decisão mantida. Recurso não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 17149000220, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2015, Data da Publicação no Diário: 01/04/2015) [não existem destaques no original]

Por fim, como anteriormente mencionado, é incabível exigir da agravante prova negativa, qual seja, a de que não tem relação comercial com os agravados. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).
2. Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
.
3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020). [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DIVERSAS CONTRATAÇÕES. PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SER IMPUTADO AO AUTOR
. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA NOS DANOS MORAIS. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA
A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica
, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute aos requeridos a prova da existência da relação jurídica. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido. 4. Tratando-se de relação extracontratual, como é o caso vertente, sobre o valor da indenização por danos morais tem por termo inicial a data do evento danoso, em observância à Súmula nº 54 do STJ. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; AC 0002772-62.2015.8.08.0049; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 26/01/2021; DJES 12/03/2021)[não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO E DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em se tratando de relação de consumo, é ônus do fornecedor a prova da celebração e da modificação da forma de pagamento do negócio jurídico gerador das dívidas pela qual fora negativado o autor. Aplicação da teoria do risco da atividade econômica e da
impossibilidade de produção de prova negativa
. 2. Em caso de inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito os danos morais se presumem, verificam-se in re ipsa, ou seja, decorrem da força dos próprios fatos, pouco importando inexista prova quanto ao efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso. 3. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, inclusive está aquém dos valores fixados em casos análogos por este Tribunal e pelo STJ. 4. Na esteira do entendimento já pacificado no c. Superior Tribunal Justiça, os honorários arbitrados só devem ser alterados quando se mostrem excessivos ou irrisórios, o que não é o caso. 5. Inaplicável a condenação da apelante em honorários recursais, a teor do art. 85, §11 do CPC, uma vez que arbitrados no patamar legal. (TJES; Apl 0007843-24.2013.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 26/03/2018; DJES 09/04/2018) [não existem destaques no original]

Destarte, considerando a peculiaridades da causa, afigura-se prudente a reforma da decisão objurgada.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
DOU PROVIMENTO,
para manter a liminar a seu tempo concedida, a qual determinou aos Agravados a retirada das restrições lançadas sobre o nome da Agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004112-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: AMANDA QUINTAS ADEODATO

AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S/A, BANCO ITAUCARD S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA.
DEFERIMENTO.
RECURSO PROVIDO.

1.

Não se afigura recomendável,
ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a manutenção do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito em razão de contratos cuja validade e autenticidade são, em última análise, objeto de contestação.

2.

Há de se verificar, oportunamente, perante o juízo de primeiro grau, a validade dos instrumentos contratuais cuja autenticidade e validade são questionadas pela agravante.

3.

Outrossim, não se pode olvidar que a baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o julgamento final da ação, não trará prejuízos aos agravados, sendo possível a sua reversão caso constatada a improcedência dos pedidos, o que, todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos.

4.

Afigura-se pacifico o entendimento acerca da possibilidade de concessão de tutela antecipada
inaudita altera pars
, o que não representa, por si só, ofensa ao contraditório que restara postergado.

5.

Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.